Tribunal: TJES
Processo: 5021532-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021532-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VANDER FERNANDES DA CRUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021532-69.2022.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: VANDER FERNANDES DA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ILACEIA NOVAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ATENDIMENTO MÉDICO. DISTRATO DO PROFISSIONAL. DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Vander Fernandes da Cruz em face do Município de Vila Velha, aduzindo o requerente que 12/03/2022 se dirigiu à Unidade de Saúde Zilda Arns, localizada em Riviera da Barra para atendimento de sua filha, que apresentava dor de garganta e alguns nódulos no local. Informa que foi atendido pelo Dr. Alberto Chamovitz, que ironizou a situação no sentido de que o autor e sua filha apenas procuraram o local por ser “de graça” e que “estavam de brincadeira”. Busca, assim, indenização a título de danos morais. O Município ofertou defesa no ID 5269555, informando que o autor estava alterado e seria impossível que o profissional prosseguisse com o atendimento. O ente municipal apresentou RI no ID 5269571, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5269574.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, PROCEDENTES EM PARTE os pleitos insertos na exordial, de modo que CONDENO o demandado a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No que se refere aos acréscimos legais, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir da data da prolação da presente sentença e deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F). Por fim, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECLARANDO resolvida a lide. A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito, a r. sentença foi brilhante. Conforme se infere dos autos, principalmente os vídeos constantes no link
https://1drv.ms/u/s!Aj69ltXeBOSkgYMhQikz1IhwpaP1SQ?e=5N4ZhN
demonstram que o autor e sua filha menor não foram bem atendidos pelo Dr. Alberto Chamovitz, ocasionando um ataque de fúria do mesmo, sendo a menor inclusive amparada pelos profissionais do local (UPA Zilda Arns). A questão ganhou proporções e inclusive foi objeto de matéria jornalística, sendo apurado que o referido profissional foi dispensado pelo Município, inclusive por já ter dispensado tratamento desidioso a outros pacientes (vide
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2022/03/14/medico-e-dispensado-apos-denuncia-de-agressao-em-upa-no-es.ghtml
). Vale registrar que a municipalidade não logrou êxito em apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esse fato, por si só, já implica em danos morais, pois que, a toda evidência, repercute na esfera jurídica da vítima, atingindo a sua honra e trazendo-lhe dor moral. O nexo de causalidade entre o dano moral e a conduta do Município é inquestionável. No que se refere à fixação do valor da indenização por danos morais, imprescindível registrar, inicialmente, que o nosso ordenamento jurídico ainda não definiu regras concretas para a estipulação de valor indenizatório, sendo, pois, tema dos mais árduos a sua quantificação. Sendo assim, considerando as singularidades do caso em apreço e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi proporcional ao dano suportado pela vítima, visando amenizar o sofrimento ocasionado pelo evento danoso e, ao mesmo tempo, inibir a ocorrência de fato novo. Por fim, o Pedido Contraposto apresentado pelo Município não encontra espaço para conhecimento, haja vista que a Lei dos Juizados Especiais Fazendários (Lei Federal nº. 12.153/09) não admite a hipótese e, bem por isso, já pontua no art. 5º, I, quais são os legitimados ativos para as causas ali previstas. Eis o entendimento jurisprudencial, assim ementado: ADMINISTRATIVO. PROCESSO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO CONSIDERANDO-SE O RÉU PARTE ILEGÍTIMA PARA POSTULAR EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO RECEBIDO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS. BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. VERBA ALIMENTAR. SIMPLES COMUNICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
DE OFÍCIO, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU/RECORRENTE PARA POSTULAR EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. A LEI N. 12.153/2009 DEFINE OS POLOS ATIVO E PASSIVO DA DEMANDA, DETERMINANDO QUE OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS TERRITÓRIOS E OS MUNICÍPIOS, BEM COMO AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS A ELES VINCULADAS, PARTICIPARÃO COMO RÉUS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMITIR PEDIDO CONTRAPOSTO DA FAZENDA PÚBLICA, É PERMITIR QUE, PELA VIA OPOSTA, ELA DEMANDE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS, ALGO PROIBIDO PELA LEI N. 12.153/2009 (...)
(TJ-DF - ACJ: 20120110108865 DF 0010886-69.2012.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, Data de Julgamento: 26/03/2013, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Deste modo, verificando que o ente público não pode demandar nesta Justiça Especializada, igualmente não pode formular pedido contraposto, devendo, caso assim entenda, ajuizar ação própria e perante o foro competente para a discussão acerca do que fora pretendido. O relatório juntado ao ID 5269561 é superficial e não aborda a questão principal discutida nos autos, que são os danos ocasionados pelo comportamento do médico contratado pelo Município quando do atendimento do recorrido, se limitando a abarcar se o cidadão restara atendido antes e posteriormente ao incidente. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)